Tribunal: STF
Processo: HC 174622
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 5, p. 3): 
    EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI N 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPARO NA DOSIMETRIA DA PENA. REJEIÇÃO.
    A Justiça Militar possui regras próprias que não podem ser revogadas por essa Lei, principalmente pela preponderância do Princípio da Especialidade, entendimento esse que já se encontra sumulado por este Tribunal Castrense na Súmula n 14.
    Não há que falar em revogação do art. 290 do CP pela Lei de Drogas, pois o referido artigo foi recepcionado pela Carta Magna de 1988, não havendo assim pertinência em suscitar a aplicação da Lei n 11.343/06.
    Caracteriza a traficância o ato de fornecer droga a companheiro da Caserna, no interior do quartel, ainda que eventual e gratuitamente, o que justifica a maior reprovabilidade penal.
    Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.
    Narra a impetrante que: a) o paciente foi condenado a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito do art. 290, caput, do CPM; b) a defesa apelou da sentença, porém o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso; c) do acórdão, a defesa opôs embargos declaratórios e embargos de divergência, ambos os quais foram rejeitados; d) a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão, o triplo do mínimo legal; e) não foi comprovada a traficância.
    À vista do exposto, pugna pela fixação da pena no mínimo legal.
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, observo que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 
    Na espécie, verifico que a sentença fixou a pena-base conforme seguinte fundamentação (eDOC 2, pp. 38-39):
    “Em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, temos que os acusados são primários e ostentam bons antecedentes criminais, nada havendo a considerar negativamente quanto às suas personalidades e condutas militares. Nessa perspectiva, o acusado LUCAS é merecedor da pena-base fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão), porquanto portava/manteve no armário entorpecente em área sob administração militar para uso próprio. Quanto ao réu TINO, por outro lado, tal como já apontado na fundamentação, além de simplesmente trazer consigo, forneceu o pino de cocaína, substância de alto poder viciante e alucinógena, ao Sd LUCAS no interior do quartel, conduta que caracteriza a traficância, ainda que eventual e gratuita, a merecer maior reprovabilidade penal, motivo pelo qual lhe é fixada a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.”
    Por sua vez, o Superior Tribunal Militar manteve a dosimetria estabelecida na primeira instância, nos seguintes termos (eDOC 5, p. 9):
    “No tocante à redução da pena-base aplicada ao Sd Tino, essa sanção não merece reparo, uma vez que, a substância encontrada trata-se de cocaína que é um entorpecente com um grande poder viciante e alucinógeno.
    Ademais, ao fornecer a droga ao Sd LUCAS no interior do quartel, o Sd Tino caracterizou a traficância, ainda que eventual e gratuita, justificando assim a maior reprovabilidade penal.”
    Não verifico ilegalidade nas decisões impugnadas.
    Com efeito, eventuais características que desbordem da gravidade esperada da conduta típica, mormente circunstâncias singulares da prática delitiva, podem, validamente, legitimar o aumento de pena. 
    A maior ou menor reprovabilidade da conduta somente pode ser determinada mediante ampla valoração de fatos e provas, cujo reexame é inviável pela via do habeas corpus. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente